Tribunal: TJDFT
Processo: 0702748-82.2020.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRIMÁRIO. IDOSO. GRUPO DE RISCO COVID-19. DESPROVIMENTO.
I – Se o réu é primário e após ser colocado em liberdade não sobreveio aos autos qualquer notícia de que ele tenha cometido novos crimes, tampouco descumprido as medidas cautelares fixadas, não há que se falar em risco à ordem pública e a integridade física da vítima.
II – Ademais, sendo o réu idoso e portador de enfermidade respiratória, deve ser mantida a decisão que revogou a prisão preventiva como forma de prevenção ao contágio do COVID-19.
III - Recurso conhecido e desprovido.